Tribunal: TJMT
Processo: 1003604-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003604-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), GERALDO ALUIZIO GUIMARAES - CPF: 283.201.401-10 (AGRAVANTE), SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA - CPF: 405.983.301-00 (AGRAVANTE), REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.395.555/0001-01 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA AUTENTICIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DA EXPRESSÃO
“
VIA NEGOCIÁVEL
”
. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial, afastando a alegação de iliquidez e inexequibilidade da Cédula de Crédito Bancário (CCB) e aplicando multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a (i) necessidade de apresentação da via original da CCB na execução, (
ii
) exigibilidade do título face à ausência da expressão “via negociável” e (
iii
) legitimidade da aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de apresentação da via original do título quando não há impugnação concreta de sua autenticidade, nos termos do art. 425, IV, do CPC.

4. A ausência da expressão “via negociável” na CCB não compromete sua exigibilidade, pois a legislação aplicável (Lei n. 10.931/2004) prevê a transferência apenas por endosso em preto, afastando o risco de circulação indevida.

5. A penalidade por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, não caracterizada no caso concreto, razão pela qual a multa aplicada deve ser afastada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é exigível quando há impugnação concreta de sua autenticidade.
2
. A ausência da expressão ‘via negociável’ não compromete a exigibilidade do título quando não há demonstração de circulação indevida. 3. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 425, IV; Lei n. 10.931/2004, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.391.313/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.071.098/MT, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4a Turma, j. 04/03/2024,
DJe
07/03/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GERALDO ALUIZIO GUIMARÃES
,
SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA SÁ
e

REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS

LTDA
.
contra
a decisão proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
, Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1040062-32.2018.8.11.0041, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes as exceções de
pré
-executividade opostas pelos agravantes, afastando as alegações de iliquidez e inexequibilidade do título, aplicando-lhes ainda multa por litigância de má-fé no percentual de 3% sobre o valor corrigido da causa
(ID.
267461291
)
.

Em suas razões (ID.
235580651
), a Agravante alega, em síntese,
que a cédula de crédito bancário objeto da execução é um título físico transferível mediante endosso, o que exige, nos termos do art. 29, § 1o, da Lei
n.
10.931/2004, a apresentação do título original em juízo para comprovar a titularidade e evitar duplicidade de execuções, sustentando que a decisão agravada violou os princípios da
cartularidade
e literalidade dos títulos de crédito e que, no caso, não se aplica a desnecessidade da juntada da via original, prevista para títulos emitidos digitalmente após a Lei 13.986/2020.

Com tais argumentos,
requer o reconhecimento do
error
in
judicando
do Juízo
a quo
, para reformar a decisão agravada, determinando que o Exequente apresente a via original da CCB na Secretaria do Juízo,
sob pena
de
extinção da ação de execução de título, ante a ausência título executivo extrajudicial e prova da titularidade do crédito
.

Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal com base no art. 1.019, I, do CPC.

O Banco Agravado apresentou contrarrazões no ID. 237695696, alegando que não há qualquer questionamento sobre a autenticidade do documento apresentado e que a exigência de apresentação da via original não encontra respaldo, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário somente pode circular por endosso em preto, o que afasta o risco de eventual cobrança duplicada. Pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
267507785
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja declarada a inexigibilidade da obrigação constante da Cédula de Crédito Bancário n. 20/00694-2, sob o argumento de que não foi atendida a formalidade prevista no §

3o do art. 29 da Lei 10.931/2004, referente à indicação da
“
via negociável
”
do título, bem como para que seja afastada a multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo a quo.

Do cotejo dos autos, contudo,
verifico
que o recurso
comporta
apenas parcial
provimento
, para afastar a condenação por litigância de má-fé
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...)

III.
1
-
VÍCIO FORMAL A INVALIDAR O TÍTULO

Aduz o excipiente que a cédula que instrui a inicial padece de vício formal a retirar-lhe a certeza
porque não fora apresentada prova de que o Banco do Brasil faz parte do Sistema Financeiro Nacional,
cuja afirmação beira ao absurdo, já que, conforme previsto na Lei 4.595/1964, referida instituição bancária é parte integrante do sistema Financeiro Nacional, motivo pelo qual rejeito tal irresignação
.

III.
2
-
DA ILIQUIDEZ OU INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO

III.
2.1
-

DA CÓPIA ORIGINAL DO TÍTULO EXEQUENDO

Aduz o excipiente que o título é ilíquido porque não fora juntada via original do contrato celebrado entre as partes.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que o princípio da
cartularidade
de há muito vem sendo relativizado ante a evolução tecnológica experimentada pela humanidade nas últimas duas décadas, notadamente pelas significativas alterações realizadas pela Lei 13.986/20, dentre elas a previsão acerca das denominadas cédulas escriturais que são justamente aquelas consubstanciadas na modalidade eletrônica, a diferir, portanto, da
cartular
.

Logo, ainda que a apresentação do documento original seja,
via de regra
, requisito essencial à formação válida do processo, é importante registrar que
a parte não alegou nulidade, ilegalidade e/ou falsidade no documento a ponto descaracterizá-lo como título hábil ao quanto pretendido na presente ação, não havendo, portanto,
dúvidas acerca da existência do título e do débito por ele expressado, tampouco prova
de que ele, eventualmente, tenha circulado
.

A propósito, eis o entendimento sedimentado pelo STJ. Vejamos:
(...)
(
AgInt
no REsp n. 2.053.529/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023.). Grifos nosso

Consubstanciado em tais premissas,
entendo que a cópia digitalizada do contrato/cédula de crédito “original” celebrado entre as partes e que se encontra anexada aos autos, atende aos requisitos exigidos pela lei, nos termos do § 2o do art. 425 do CPC
.

III.
2.2
-
DA ALEGAÇÃO DE QUE O TÍTULO É INEXEQUÍVEL

A afirmação do excipiente no sentido de que o título que instrui a inicial não é exequível, também não encontra respaldo na legislação e na jurisprudência pátria, pois o excipiente confunde contrato de abertura de crédito com Cédula de Crédito Bancário, os quais possuem diferenças significativas em relação ao que pode, ou não, ser considerado título executivo extrajudicial a exigir, portanto, ação monitória para constituí-lo.

Logo, a Cédula de Crédito Bancário é sim considerada título executivo para todos os fins de direito, conforme previsão do art. 28 da Lei 10.931/2004. Vejamos:

“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.”

Importante destacar, por oportuno, que a inicial veio instruída com planilha de cálculo detalhando o débito (id. 16581062), cuja situação atende ao quanto previsto no dispositivo legal acima mencionado.

Logo,
não há que se falar em inexequibilidade do título tal como sustentado pelo excipiente
.

III.
3
-
DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Conforme mencionado no item
III.
1 da presente sentença, há lei prevendo expressamente que o Banco do Brasil compõe o Sistema Financeiro Nacional,
mas mesmo assim
os excipientes apresentaram irresignação alegando inépcia da inicial porque não havia prova de tal situação.

Nessa ordem de ideias, é importante destacar que as partes possuem o direito constitucionalmente previsto de poder litigar e impugnar qualquer questão, mas o processo não pode servir àqueles que o utilizam como mecanismo de retardamento da entrega do direito no prazo razoável.

Nesse sentido, o art. 5o, alocado no Capítulo I do Código de Processo Civil, que trata da questão
principiológica
do código, dispõe que: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.” Grifos
nosso

Já o art. 80, inciso I, do referido código dispõe que
considera-se
litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
, situação que se verifica no presente em que
o exequente se insurge contra expressa previsão legal
.

A propósito:
(...)
(STJ -
AgInt
na PET na
Rcl
: 34891 SP 2017/0251716-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 13/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/06/2018). Grifos nosso

(...)
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2227911-66.2023.8.26.0000 São José do Rio Preto, Relator: Roberto Maia
, Data
de Julgamento: 01/12/2023, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023). Grifos nosso

Logo,
tendo em vista que o demandado se voltou contra texto expresso de lei, é o caso de condenação em litigância de má-fé
.

IV
-
DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
julgo improcedentes as exceções de
pré
-executividade
apresentadas nos autos e dou seguimento, portanto, a presente execução para todos os fins de direito
.

Com fundamento no art. 80, inciso I, do CPC,
condeno
o demandado em
litigância de má-fé, no percentual de 3% sobre o valor corrigido da causa
.

Com relação ao pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado pelo banco exequente, diante do quanto alegado na manifestação anexada ao id. 174965593 no sentido de que os executados possuem bens para garantir a dívida
, determino
a intimação destes para, em 15 dias, apresentar, então, bens passíveis de penhora e que sejam suficientes para saldar o quanto aqui executado, ou que juntem comprovante de que todo o milho dado em garantia por ocasião da contratação, está depositado em armazém, livre e desimpedido, e com pronta possibilidade de transferência aos exequentes, sob pena de aplicação de nova multa por litigância de má-fé, desta vez por alterar a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, do CPC), e também a imposição da multa prevista no art. 774, par. único, do CPC.

No mais, intime-se o exequente para, em 15 dias, apresentar demonstrativo do débito atualizado, bem como informar, de uma vez por todas, se o crédito aqui pretendido foi incluído no plano de pagamento da recuperação judicial da empresa executada.

(
...)
”
(ID.
170909441
) (
g.n
.)

Como visto,
a controvérsia cinge-se à necessidade ou não de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para instrução da execução, bem como à exigibilidade da obrigação face à ausência da expressão
“via negociável”
no título, conforme exigência do §

3o do art. 29 da Lei 10.931/2004, e, ainda, à legitimidade da aplicação da multa por litigância de má-fé imposta pelo juízo
a quo
em razão da alegação de que o Banco do Brasil não integraria o Sistema Financeiro Nacional.

No que tange à alegação de inexigibilidade do título por ausência da indicação de
“
via negociável
”
, verifica-se que os Agravantes sustentam que a via da Cédula de Crédito Bancário apresentada pelo Banco exequente não possui tal indicação, e que a via em seu poder
também não contém a expressão “
não negociável
”
, conforme exigido pelo §3o do art. 29 da Lei 10.931/2004.

Com efeito, como bem destacado pelo Juízo
a quo
, o Código de Processo Civil, em seu art. 425, IV, estabelece expressamente que as cópias reprográficas de peças do próprio processo
judicial declaradas autênticas
pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal, fazem a mesma prova que os originais, desde que não impugnada sua autenticidade.

No caso em análise, observo que a Cédula de Crédito Bancário n. 20/00694-2 foi regularmente digitalizada e juntada à Execução de Título Extrajudicial de origem, sem que houvesse qualquer questionamento específico quanto à sua autenticidade ou veracidade, uma vez que os Agravantes se limitaram a arguir, genericamente, a necessidade de apresentação do título original e a ausência da expressão
“
via negociável
”
, sem apontar qualquer inconsistência no documento apresentado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em
casos

análogos
, tem reiteradamente afirmado a desnecessidade de apresentação do título original, especialmente no contexto do processo eletrônico. Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N.os

7
E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que
A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria
sendo executado em duplicidade
(REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023). 2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido concluiu que
não há dúvida acerca da existência do título e, portanto, necessidade de juntada de via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário
. 3. Não foram impugnados toda a fundamentação da decisão. Aplicação da Súmula n.o 283 do STF, por analogia. 4. Agravo interno não provido. (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.391.313/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024) (
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO.
JUNTADA DA VIA ORIGINAL
.
DESNECESSIDADE
. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo i
nterno a que se nega provimento”
(STJ.
AgInt
no REsp n. 2.071.098/MT, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4a Turma, j. 04/03/2024,
DJe
07/03/2024)
(
g.n
.)

Este entendimento encontra respaldo também na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente afastado a necessidade de apresentação do título original
quando não há qualquer questionamento
sobre a autenticidade do documento apresentado
, especialmente em se tratando de processo eletrônico, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL
. VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO.
DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL
FACULDADE DO JUIZ - INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE APRESENTA O VALOR EXATO DO EMPRESTIMO - DATA DO VENCIMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO - EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1
. A Lei no 11.419/2006 que regulamente o processo eletrônico prevê expressamente que os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário são equiparados aos originais para todos os efeitos legais. 2. O Código de Processo Civil estabelece a equivalência entre os documentos públicos ou particulares digitalizados e juntados por advogado e os originais, para fins de instrução processual. 3. As normas de regência, ao estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória. 4. A obrigação de manter a posse do título durante o trâmite da execução garante a ausência de
endosso
e, por consequência, impede a livre circulação do crédito. 5. O § 2o do art. 425 do CPC
confere ao juiz a faculdade e não a obrigação de determinar o depósito do título executivo original em cartório ou secretaria, assim a necessidade de depósito da cártula física deve ficar a critério do juiz, em análise casuística
. 6.
Desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial
. 7. Consoante entendimento do STJ, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que
autoriza
sua
emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)." (STJ -
REsp
1291575 / PR
-
Recurso Repetitivo - TEMA 576).” (TJMT. N.U 1021063-47.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2024,
DJe
13/09/2024) (
g.n
.)

Quanto à alegação específica de inexigibilidade do título por ausência da expressão
“
via negociável
”
, é importante destacar que o §

3o do art. 29 da Lei 10.931/2004 estabelece uma regra para diferenciar as vias do título, não constituindo, por si só, um requisito de validade ou eficácia do título executivo, mas sim uma garantia de que somente uma das vias poderá circular mediante endosso.

Nesse contexto, a ausência da expressão
“
via negociável
”
ou
“
não negociável
”
não induz à inexigibilidade da obrigação, especialmente quando não há qualquer alegação concreta de que o título tenha circulado mediante endosso ou esteja sendo executado em duplicidade.

Vale destacar também que a Lei n. 10.931/2004 dispõe que a cédula de crédito bancário é transferível somente mediante endosso em preto, nos seguintes termos:

“Art. 29.
A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1o
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante
endosso em preto
, ao qual se
aplicarão,
no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos
por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula. (
...)”

Diante disso, não se justifica a alegação dos Agravantes no sentido de que o título seria inexig
ível por ausência da expressão “
via negociável
”
, uma vez que o espírito da Lei n. 10.931/2004, ao exigir tal distinção entre as vias, visa a impedir justamente a transferência irregular da cártula e a prevenir eventuais execuções duplicadas, já que a cédula de crédito bancário apenas pode ser transferida por endosso em preto, o que dificulta a circulação, afastando o risco de duplicidade de cobrança.

Nesse sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA, COM FUNDAMENTO NOS ARTS.
321, PARÁGRAFO
ÚNICO, E 330, IV, DO CPC, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA AO CARTÓRIO DA
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL
. APELO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE
DESNECESSIDADE DA ENTREGA DO DOCUMENTO ORIGINAL
. ACOLHIMENTO. Decreto-Lei no 911/69 que exige como condição para concessão da liminar a comprovação da mora ou do inadimplemento. Juntada da cédula de crédito bancário cujo objetivo não é a reclamação de pagamento, mas apenas a viabilização do procedimento executivo.
Documento que, ademais,
transfere-se apenas mediante endosso em preto
, de
rara circulação
. Art. 29, § 1o, da Lei 10.931/04. Precedentes.
Cópia que tem o mesmo valor probante que o documento original
. Art. 425 do CPC
. Sentença que deve ser anulada. Apelo provido.” (TJSP. AC 1024912-04.2024.8.26.0002, Rel. Des. Carlos Dias Motta
, ,
26a Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2025, p. 03/02/2025) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA NÃO CUMPRIDA.
CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL.
DESNECESSIDADE
.
NATUREZA DO TÍTULO. CIRCULAÇÃO.
ENDOSSO EM PRETO
. DUPLA EXECUÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1
. A cédula de crédito bancário possui eficácia de título executivo extrajudicial, mas que não possui natureza de título de cambial, por possuir características próprias, como a apuração do saldo devedor por meio de planilha de cálculo e
não ter livre circulação,
dependendo de endosso em preto
. 2. Considerando que o espírito da Lei no 10.931/2004 ao estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar o devedor de dupla execução, e só podendo a cédula de crédito bancário circular por
endosso em preto
,
não há que se falar em possibilidade de dupla execução, sendo, portanto,
excessiva a exigência de apresentação do título original para manutenção da execução
. 3. No caso em análise, presentes a planilhas de cálculo dos débitos e a cópia da cédula de crédito bancário, necessário cassar a sentença que extinguiu o feito sem exame de mérito. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
”
(TJDF
. AC n. 0718474-14.2021.8.07.0020
, Rel
. Des. Rômulo de Araújo Mendes
,
1a Turma Cível, j.
12/04/2022,
p.
28/04/2022)
(
g.n
.)

Cumpre também repisar que, no caso
sub judice
, não há qualquer indício de que a cártula tenha sido negociada com terceiros,
sendo certo
que tal fato
não
configura
matéria que possa ser conhecida de ofício, demand
ando
dilação probatória, incabível em sede de exceção de
pré
-executividade (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.657.990/SP), devendo haver
demonstração
concreta e motivada de que o título circulou ou que estaria sendo executado em duplicidade.

Nesse sentido:

“
Nos
termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz,
se houver alegação concreta e motivada
do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material,
de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
. (...)” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.071.098/MT, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4a Turma, j. 4/3/2024,
DJe
07/03/2024) (
g.n
.)

Mesmo que assim não o fosse,
tal fato configuraria, quando muito, mero
vício sanável, a teor do que dispõe o art. 938, § 1o, do CPC, de modo que a ausência de tal documento não poderia levar ao acolhimento da exceção de
pré
-executividade na origem e consequente extinção da execução, sem antes oportunizar ao exequente a juntada do documento
.

No que tange à multa por litigância de má-fé,
melhor sorte socorre aos Agravantes
.

Isso porque do cotejo dos autos
observo que foi aplicada
a penalidade
em razão da alegação dos Agravantes de que o
BANCO DO BRASIL

não
faria parte d
o Sistema Financeiro Nacional,
o que
contraria

o disposto no art. 1o, III, da Lei
n.
4.595/64, que estabelece expressamente que
aquela Instituição
integra o S
FN
.

Todavia,
para
a
conf
iguração da litigância de má-fé,
é indispensável
a
demonstração inequívoca do dolo ou da conduta maliciosa, destinada a tumultuar o regular processamento do feito, circunstância que, a toda evidência, não se verifica no caso concreto, sobretudo porque as exceções de
pré
-executividade apresentadas sequer possuem o condão de suspender
o andamento regular da execução, como bem observado pelos Agravantes.

No caso destes autos,
é necessário fazer uma distinção fundamental entre o exercício regular do direito de defesa, ainda que com teses jurídicas eventualmente improcedentes, e a efetiva caracterização da litigância de má-fé.

É
que
a arguição de que instituições bancárias não integrariam o Sistema Financeiro Nacional constitui tese defensiva recorrentemente apresentada em ações bancárias, configurando-se como argumento de defesa padrão
em diversos litígios similares, sendo certo que t
al recorrência indica que se trata de
mera
estratégia processual adotada pelos patronos, não necessariamente di
recionada ao intuito protelatório deliberado ou à má-fé processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que a aplicação da multa por litigância de má-fé
demanda a comprovação do dolo específico, não sendo suficiente a mera i
mprocedência da tese defendida.

Sobre esta matéria
, o STJ já se manifestou no sentido de que
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige dolo específico,
devendo ser
perfeitamente identificável a olhos desarmados, não se coadunando com a mera censurabilidade da conduta
, sendo
que o exercício regular dos meios de defesa não caracteriza litigância de má-fé.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU AS PENALIDADES APLICADAS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame
.

2. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que, de igual modo, não ficou configurado nos autos.

3. Agravo interno desprovido.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.832.394/SP,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4a
Turma,
j.
10/2/2025, DJEN de 21/2/2025)
(
g.n
.)

E
m situações análogas,
este Sodalício
tem adotado postura cautelosa quanto à aplicação da penalidade por litigância de má-fé
, reconhecendo que
a aplicação da multa por litigância de má-fé deve ser reservada a situações excepcionais, em que se verifique de forma clara e inequívoca o intuito protelatório ou a intenção deliberada de prejudicar a parte adversa
. Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO
-
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
EMPRÉSTIMO COMPROVADO
PELO BANCO
-
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
-
LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS
-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
-
AFASTADA
-
NÃO OCORRÊNCIA DE UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 80 CPC
-
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
-
FALTA DE PROVA IRREFUTÁVEL
-
DOLO NÃO EVIDENCIADO
-
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
-
RECURSO PROVIDO.

1
. Validamente, a aplicação
da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes
.

2. No caso,
não restou comprovado o
dolo
ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos
.

3. Diante disso,
a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo
.
”
(
TJMT.
N.U 1023096-72.2022.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
03/07/2024,
DJ
e
06/07/2024
) (
g.n
.)

In
casu
, o

J
uízo
a quo
fundamentou a aplicação da multa estritamente na alegação contra texto expresso de lei, sem demonstrar de forma inequívoca o elemento subjetivo caracterizador da má-fé.
Ou seja, n
ão houve análise quanto à finalidade da argumentação ou demonstração específica de que os Agravantes tinham ciência da impossibilidade jurídica de sua alegação e, ainda assim,
a apresentaram
com intuito protelatório.

Considerando que a penalidade por litigância de má-fé possui natureza punitiva, sua aplicação deve observar critérios rigorosos de proporcionalidade e razoabilidade, sendo imprescindível a demonstração cabal do elemento subjetivo doloso, não verificado no caso concreto.

Por tais razões, a multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo de primeiro grau merece ser afastada, por não estarem presentes os requisitos legais para sua imposição, especialmente considerando que a alegação, embora improcedente, constitui tese defensiva recorrente em ações bancárias, não revelando, por si só, o intuito protelatório necessário à caracterização da má-fé processual.

Com tais considerações, tenho que o
decisum
objurgado está parcialmente equivocado, devendo ser reformado apenas quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
GERALDO ALUIZIO GUIMARÃES, SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA SÁ
e
REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo
a quo
, mantendo-se, no mais, a decisão agravada
por estes e
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025